Tribunal: TJSP
Processo: 2031654-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Descumprimento da tutela por 11 dias já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara quando do julgamento do recurso de apelação que determinou a prevenção, inclusive no que toca ao valor final da multa – Observação quanto à não incidência de juros de mora sobre

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Descumprimento da tutela por 11 dias já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara quando do julgamento do recurso de apelação que determinou a prevenção, inclusive no que toca ao valor final da multa – Observação quanto à não incidência de juros de mora sobre crédito relativo a astreintes sob pena de "bis in idem" – Matéria cognoscível até mesmo de ofício.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031654-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante UNIMED DE
GUARULHOS -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado LAUDIRLEY
FERREIRA DOURADO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031654-73.2020.8.26.0000 – Guarulhos
Agravante: Unimed de Guarulhos Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Espólio de Laudirley Ferreira Dourado
Juiz Prolator: Ricardo Felicio Scaff
TJSP (Voto no 36.609)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde Ação ordinária em fase de cumprimento
de sentença
Decisão que rejeitou impugnação

Descumprimento da tutela por 11 dias já foi objeto de
análise por esta Colenda Câmara quando do julgamento
do recurso de apelação que determinou a prevenção,
inclusive no que toca ao valor final da multa

Observação quanto à não incidência de juros de mora
sobre crédito relativo a astreintes sob pena de “bis in
idem” Matéria cognoscível até mesmo de ofício.
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed
de Guarulhos Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação
de obrigação de fazer movida por Laudirley Ferreira Dourado, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ofertada pela agravante.
Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para o fim de que seja acolhida
a impugnação e afastada a multa fixada ou reduzido seu valor para o
equivalente a 8 dias multa.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 438) e houve a juntada de contraminuta (fls. 442/453).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
2. O recurso não merece provimento, com observação.
O agravado, falecido no curso do feito, ajuizou ação de
obrigação de fazer em face da agravante alegando, em síntese, estar
acometido de doença grave, realizando tratamento no Hospital A.C.
Camargo, sendo indicado o uso do medicamento Atezolizumate. Entretanto,
houve negativa do tratamento pela agravante, por não ser indicado para o
caso, com risco de morte do paciente. Nestes termos, postulou a procedência
da ação para cobertura do tratamento, nos termos de prescrição médica, sob
pena de astreintes no valor de R$ 10.000,00.
O pedido foi julgado procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 232/234 dos autos principais, que confirmou a tutela de urgência e
impôs o pagamento de astreintes no valor de R$ 55.000,00.
A R. Sentença foi mantida por esta Colenda Câmara, nos
termos do V. Acórdão de fls. 289/299 dos autos principais.
Em fase de cumprimento de sentença foi postulada a
satisfação de R$ 70.732,64.
A agravante ofertou impugnação sustentando, em síntese,
excesso de execução, pois não houve descumprimento da determinação
judicial. Ressaltou que foi intimada em 22.03.2018, com prazo de 48 horas
para cumprimento. Assim, caso se sustente descumprimento, este seria
computado do dia 25.03.2018 até 01.04.2018, no total de 8 dias e não 11 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
O executado impugna o cumprimento de sentença,
alegando, em síntese, excesso de execução. Pede, ainda,
efeito suspensivo à impugnação.
A exequente manifestou-se as fls. 20/47 dos autos.
É o relatório.
Decido.
Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, porquanto, além de levantar matéria de mérito,
superada pela coisa julgada, se alega suposto excesso de
execução sem demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo, nos termos do §4o, do artigo 525 do Código de
Processo Civil.
Incabíveis honorários advocatícios quando da rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da
Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.
Recebo os cálculo atualizado do débito de fls. 32/35 dos
autos.
Fixo o valor do débito em R$ 89.762,75, para
dezembro/2019, já com a devida aplicação da multa
prevista no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Fls. 28/29: Por fim, defiro o bloqueio de ativos financeiros
em nome da executada, via sistema BACENJUD, tornando
os autos ao subfluxo adequado para a medida.”
O descumprimento da tutela por 11 dias já foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
análise por esta Colenda Câmara quando do julgamento do recurso de
apelação que determinou a prevenção, inclusive no que toca ao valor final da
multa. Aliás, a agravante sequer menciona citado acórdão neste recurso,
ficando advertida do dever de agir com lealdade processual.
Constou do V. Aresto que:
“Assim, considerada abusiva a negativa de cobertura de
tratamento pela ré, mostra-se devida a cobrança de multa
diária por descumprimento da obrigação imposta pelo
MM. Juiza quo em decisão liminar. Nesse sentido,
improcede a alegação da ré de ser indevida a cobrança da
multa por descumprimento da ordem judicial proferida em
sede liminar, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco
mil reais), relativa ao período de 11 dias corridos depois de
decorrido o prazo para cumprimento da obrigação.
Isto porque, diferente do que defende a ré em suas razões
de apelação, esta não comprovou, de forma clara e efetiva,
o cumprimento da liminar no prazo estabelecido pelo MM.
Juízo a quo. Os documentos acostados as fls. 214/215 e
245/246 referem-se a meras telas sistêmicas denominadas
“Anexo de Solicitação de Quimioterapia” e “Guia de
ServiçoProfissional”, produzidas de forma unilateral pela
seguradora e desprovida de autenticidade, as quais não se
mostram hábeis a comprovar que o medicamento
solicitado para o tratamento foi, de fato, autorizado e
concedido no prazo de 48 horas do recebimento da decisão
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O “anexo de solicitação de quimioterapia” acostado pela ré
refere-se à solicitação realizada pelo autor em 07.03.2018,
com data prevista para administração em 16.03.18. No
campo “observação/justificativa” da guia de serviço da ré
constata-se que a solicitação foi negada pela seguradora
sob a justificativa de que não fora autorizada pela
auditoria, ou seja, o documento anexado pela ré, caso
considere-se autêntico, diz respeito à solicitação realizada
antes de proferida a decisão liminar, a qual foi negada
cobertura pela ré posteriormente, sendo que não há no
documento qualquer informação de cumprimento efetivo
da liminar.
Da mesma forma, o alegado e-mail enviado pela ré ao
filho do autor (fl. 247) não pode ser considerado prova do
cumprimento da decisão proferida pela MM. Juiza quo,
uma vez que sequer foi juntado comprovante de
envio/recebimento do e-mail, ademais, eventual guia de
autorização do medicamento deveria ter sido encaminhada
ao hospital no qual o autor estava internado para que este
iniciasse o tratamento com a medicação prescrita.
Não bastante, o autor juntou as fls. 64/65 imagens de que o
medicamento apenas foi ministrado ao autor em
02.04.2018, sendo que, diante da ausência de impugnação
das imagens por parte da ré, bem como do fato que a ré
não comprovou, e sequer informou, o cumprimento da
obrigação, presume-se verdadeira a informação trazida
pelo autor aos autos.
Assim, considerando que a ré ficou ciente da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
liminar proferida nos autos em 22.03.2018 e apenas
cumpriu com a obrigação de fornecer o medicamento
prescrito pelo médico ao autor em 02.04.2018, mostra-se
devida a cobrança de astreintes referente a 11 dias do
descumprimento da obrigação após o transcurso do prazo
estabelecido pelo MM. Juízoa quo.
Por fim, cumpre esclarecer que nas razões de apelo a ré
não impugna o valor da multa fixada na liminar e
confirmada pela R. Sentença, uma vez que limita seu
pedido para que seja considerada injusta a condenação ao
pagamento da astreintes, pedido este que restou rejeitado.”
Incontroverso, portanto, que houve o descumprimento da
determinação judicial pela agravante, o que torna exigível a multa
cominatória fixada, na forma já reconhecida por V. Acórdão proferido em
julgamento de apelação com trânsito em julgado (fls. 316 dos autos
principais).
Entretanto, observa-se dos cálculos de fls. 32/35 do
cumprimento de sentença que foram aplicados juros de mora sobre o valor
relativo a astreintes.
Não há falar em incidência de juros de mora sobre multa
cominatória, por caracterizar verdadeiro “bis in idem” considerando que a
multa já se configura uma penalidade pela mora no cumprimento da
obrigação fixada em R. Sentença.
Ressalta-se que a matéria é cognoscível até mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
ofício.
Neste sentido já se posicionou esta Colenda Câmara:
“Cumprimento de sentença. Astreintes. Tutela específica
concedida em grau de recurso e confirmada por sentença
transitada em julgado. Perda do objeto da obrigação.
Descumprimento antes verificado. Exigibilidade da multa
preservada. Artigos 499 e 500 do CPC. Excesso, contudo,
reconhecido.
Juros
moratórios
incabíveis.
Correção
monetária a partir do arbitramento. Precedentes. Benefício
da justiça gratuita ao executado agravante indeferido.
Recurso provido em parte para reduzir o total da multa
diária.”
(A.I. n° 2246112-19.2017.8.26.0000; 1a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Augusto Rezende; v.u.; j. 25.09.2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção por ausência
de saldo credor em favor dos exequentes. Cálculos que
reconheceram crédito em favor dos executados. Insurgência
quanto à ausência de juros moratórios sobre as astreintes
fixadas em favor dos autores e quanto à exclusão dos
honorários
advocatícios,
por
serem
os
recorridos
beneficiários da Justiça Gratuita. Preclusão temporal pelo
decurso do prazo para recorrer contra a decisão que
excluiu a verba honorária dos cálculos. Preclusão lógica
pela concordância expressa dos recorrentes com relação
aos cálculos que não computavam juros moratórios sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
as astreintes. Correta, ademais, a exclusão da verba
honorária dos cálculos, uma vez que os requeridos são
beneficiários da gratuidade. Correta também a não
incidência dos juros moratórios sobre as astreintes, pena de
bis in idem. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(A.C. n° 0048027-56.202.8.26.0224; 1a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; v.u.; j. 06.03.2018)
No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/1973).
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
PROCESSUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL.
MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC. QUANTIA
CERTA
OU
LIQUIDADA.
CÁLCULO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 897.630/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, v.u., j.
26/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A exclusão do cômputo dos juros moratórios, diga-se, não
implica em "reformatio in pejus", já que pretendia a agravante a exclusão
total da multa, tendo havido sua manutenção, com mera redução do valor
final a ser pago em face da incidência de verba indevidamente computada.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada, que
rejeitou a impugnação da agravante, com observação quanto à não incidência
de juros de mora sobre astreintes.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento, com observação.
Christine Santini
Relatora